Tribunal: STF
Processo: AI 161373
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
Ementa: Recurso extraordinário inadmitido.   Hipótese em que o
reexame das decisões das instâncias ordinárias dependeria de prévio
debate da matéria à luz da legislação infraconstitucional.  Ausência
de contrariedade direta e imediata à Lei Magna, o que torna inviável
o recurso extraordinário,  como  é de  assente  jurisprudência  do
STF.   Agravo regimental desprovido.